Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-84.2022.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000488-84.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON JOAO CANAVER - CPF: 026.835.521-57 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO CARDOZO - CPF: 898.740.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESFERSON GOMES PAIVA - CPF: 054.404.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA –
LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO

“A pena de multa,

no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000488-84.2022.8.11.0033 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):

EMERSON JOAO CANAVER

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EMERSON JOAO CANAVER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (N.U 1000488-84.2022.8.11.0033), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 - (ID 101018024).

O apelante sustenta que inexistem “
razões plausíveis para imposição da penalidade de multa acima do mínimo legal”.

Pede o provimento para que a pena pecuniária seja reduzida (ID 139599313).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID

139599316).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NECESSIDADE – PENA ACESSÓRIA FIXADA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça - ID 140599689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 10h45m, na via pública, notadamente na Avenida Pedro Coelho Portilho, em Nova Maringá/MT, EMERSON JOÃO CANAVER portava arma de fogo e munições de uso permitido (uma espingarda calibre .12, duas munições de idêntico calibre inctactas e quatro munições calibre .36, sendo três intactas e uma deflagrada), tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares[...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas de EMERSON JOÃO CANAVER nas disposições constantes do art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/2003; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia [...]”
(Henrique de Carvalho Pugliesi, promotor de Justiça em Substituição Legal – ID 139599265).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“
O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo; seus antecedentes criminais são maculados, porque ostenta condenação penal transitada em julgado por crime anterior ao fato delituoso narrado na denúncia, com processo executivo de pena unificado SEEU no 0001849- 71.2013.8.11.0033, à pena de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, com pena remanescente de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias, pelos crimes de roubo qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em trâmite no Juízo das Execuções Penais desta Comarca, contudo, como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo para valorar tal aspecto por ocasião da segunda fase da dosimetria penal; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime e as circunstâncias do crime encontram-se relatada nos autos, nada tendo a valorar; as consequências do crime não foram graves, nada tendo a se valorar, ao passo que o comportamento da vítima não se pode cogitar.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis, e considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão [...]

Pena de multa: Em atenção aos parâmetros já apreciados do art. 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 25 dias-multa, de acordo com as balizas do art. 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato.

Assim, fica o réu EMERSON JOÃO CANAVER definitivamente condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte) dias-multa, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.
” (Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 139599305).

Pois bem.

A pena privativa de liberdade foi aplicada em 2 (dois) anos de reclusão e a pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Todavia, a fixação da reprimenda de multa em patamar superior ao dobro previsto se mostra desproporcional quando a pena corporal foi estabelecida no mínimo legal.

Isso porque,
“a pena de multa,

no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Por efeito, impõe-se readequar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022